Tribunal: STF
Processo: RE 1424424
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO JULGADO: INEXISTÊNCIA (FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE ENCONTRADA E DECLARADA PELO JUIZ). MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO PIS/COFINS NA FORMADO ART. 3°, § 14, E ART. 15, II, DA LEI 10.833/03 QUANTO AOS VEÍCULOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO, POSTO NÃO SEREM ABRANGIDOS PELO CONCEITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INTELIGÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA CONTIDA NA TIPI E NA NCM, E NA LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Preliminarmente, afasta-se a tese de nulidade da r. sentença, porquanto é certo que "o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão" (STJ, AgRg. nos EDcI. No AREsp. 565449/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/12/2014, DJ03/02/2015). 



    2. O art. 3°, VI, e seu § 1°, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 admitem a assunção de créditos de PIS/COFINS referentes aos encargos de depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, a razão mensal de acordo com a amortização ou a vida útil e o percentual de depreciação previsto para determinado bem.



     3. O § 14 do aludido artigo admite o cálculo do crédito previsto no III do § 1°, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado à razão de 1/48, no prazo de 4 anos. Permite, portanto, a assunção dos aludidos créditos por período inferior se o período de amortização ou de depreciação daquelas máquinas e equipamentos for superior àquele prazo. A medida é aplicável ao PIS não cumulativo, por força do art. 15, II, da Lei 10.833/03.



    4. A partir do teor das duas normas, percebe-se aparente restrição nos conceitos estabelecidos. Enquanto a previsão de creditamento institui que a amortização e depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens componentes do ativo imobilizado geram créditos de PIS/COFINS, o benefício instituído quanto ao prazo e percentual para seu aproveitamento restringe seu âmbito a máquinas e equipamentos, denotando que estes termos assumiram abrangência limitada na Lei 10.833/03.



    5. Nesse sentir, tomam-se emprestadas as razões expostas na Solução de Consulta 215/2017 da COSIT, onde, adotando como parâmetro para delimitação do §14 a classificação contida na Tabela TIPI, e a distinção entre maquinários em geral e veículos em seções diferentes, concluiu-se pela impossibilidade de a norma abranger os veículos destinados ao ativo imobilizado. A distinção torna-se mais clara ao se observar a Nota Explicativa referente à Seção XVI, excluindo do conceito ali exposto os artigos delimitados na Seção XVII (capitulo 1, letra "l"). Idêntica regra é observada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), como também a especificação de que alguns componentes dispostos na Seção anterior não podem ser considerados como abrangidos ao conceito de veículos e a seu regime tributário (capítulo 87). Ou seja, a classificação aponta que os agrupamentos não se confundem para fins tributários, ressalvadas as especificidades contidas na própria normatização.



    6. A própria sistemática do PIS/COFINS reforça a classificação diferenciada para os veículos e para as máquinas e equipamentos, como se depreende dos arts. 2°, § 1°, III, da Lei 10.833/03, art. 3°, 1, da Lei 10.845/02, e arts. 7°, § 3°, II, e 8°, §§ 3° e 9°, da Lei 10.865/04, art. 14, § 10, da Lei 11.033/04 e art. 10, 11, da Lei 11.051/04. As denominações sempre são usadas em separado, mesmo quando previsto tratamento tributário idêntico, acentuando a impossibilidade de o conceito de maquinário abranger os veículos adquiridos ao ativo imobilizado.



    7. A interpretação aqui adotada quanto ao arts. 3°, VI e §§ 14, e 15, II, da Lei 10.833/03 não é necessariamente restritiva por força do art. 111 do CTN, mas sim por força do regime tributário no qual aquela norma está inserida, respeitando-se a intenção do legislador de diferenciar os conceitos aqui discutidos quando da incidência das contribuições do PIS/COFINS e, consequentemente, de somente permitir o creditamento na forma do § 14 às máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, e não aos veículos.



    8. Registre-se ainda a impossibilidade de creditamento do custo de aquisição do bem mesmo após sua alienação dentro do prazo estipulado para tanto, porquanto o direito ao crédito pressupõe a depreciação ou a amortização do bem quando utilizado na atividade empresarial ("locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços"), cessada na alienação a terceiros. Com efeito, ocorrida a venda do bem, o custo com sua aquisição é ressarcido pelo preço de venda, inexistindo fundamento a manter o direito de crédito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II, XXII e XXXIX; 37; 145, §1º; 150, incisos I, II e IV; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente